Tribunal: STF
Processo: HC 239319
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
CORRUPÇÃO ATIVA. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Em 4.4.2024, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.3.2024, por Pablo Vinicius Rodrigues Ribeiro, advogado, em benefício de Rosilene Ribondi Ramalho, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 14.9.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 665.303/ES. Na decisão questionada, tem-se a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 12).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 8.4.2024, foi interposto, em 16.4.2024, intempestivamente, o presente agravo regimental.



    3. A defesa da agravante sustenta que “as razões que foram utilizadas pela autoridade coatora para absolver a paciente quanto aos delitos de associação criminosa, uso e falsificação de documento, é a mesma que afasta o fundamento utilizado na dosimetria quanto a consequência do crime e culpabilidade” (fl. 2, 
e-doc. 14).



    Assevera que, “ao contrário do que aduz a decisão agravada, não se encontra este habeas corpus contrário a jurisprudência dominante, muito menos inadmissível ou improcedente” (fl. 3, e-doc. 14).



    Argumenta que, “da data do fato até o efetivo cumprimento da pena são quase 20 anos, o processo após transitar em julgado para a paciente ficou parado por quase 10 anos, neste ínterim, as instâncias ordinárias reconheceram as ilegalidades apontadas aqui nestes autos quanto aos corréus, porém, quanto a Senhora Rosilene não foi reconhecida, pois, ela teve a negativa de prestação jurisdicional, da análise dos seus pedidos” (sic, fl. 4, e-doc. 14).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Assim, a defesa requer que seja levado ao colegiado para apreciação do presente agravo, caso não seja positivo o juízo de retratação” (fl. 4, e-doc. 14).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. O agravo regimental não pode ser conhecido, pois intempestivo.



    5. A decisão questionada transitou em julgado em 16.4.2024, sendo o último dia para recorrer 15.4.2024, conforme certidão (e-doc. 13). 



    O agravo regimental foi interposto somente em 16.4.2024, após o decurso do prazo recursal de cinco dias corridos para a interposição de agravo regimental no processo penal (art. 317 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal). 



    6. O presente recurso é intempestivo, não sendo admissível a análise jurídica dos argumentos da agravante. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE .



    1. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 317 do RI/STF. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem o feito não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no presente caso. 3. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 217.885-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 6.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 190.716-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    7. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora